Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIA BUENO AVELAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. A agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada e o deferimento da liminar para impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas e a manutenção na posse do veículo. Confira-se: “Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, requer que seja atribuído Efeito Suspensivo Ativo ao presente Recurso, com o objetivo de suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações.” Na ação de conhecimento, no entanto, pleiteou apenas a “expedição de ofício ao INSS, para que cesse imediatamente os descontos em folha relativo ao empréstimo, ora questionado.” Confira-se: (2) Que seja acolhido o pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA, e determinada a expedição de ofício ao INSS, para que cesse imediatamente os descontos em folha relativo ao empréstimo, ora, questionado Ante o exposto, manifeste-se a agravante no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA